Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-50.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800293-50.2020.8.14.0072

APELANTE: ELIANE BARBOSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E REDUÇÃO DE VANTAGENS. DIFERENÇA DE TITULAÇÃO COMO VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente favorável à servidora pública municipal, reconhecendo o direito à percepção da diferença de adicional de titulação como vantagem pessoal (VPNI), diante da revogação de norma anterior que previa percentuais superiores, sem que houvesse mecanismo de compensação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a revogação de norma municipal pode implicar redução salarial sem violar o princípio da irredutibilidade; (ii) se é possível o pagamento da diferença de titulação como VPNI, mesmo sem previsão expressa na nova legislação; e (iii) se há direito à incorporação do adicional de regência de classe extinto por nova lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da Lei nº 377/2010 e a edição da LC nº 001/2015 resultaram em redução de vantagens remuneratórias sem preservação do valor total da remuneração, em afronta à garantia constitucional da irredutibilidade.

4. A diferença salarial decorrente da redução de adicional de titulação deve ser paga sob a forma de VPNI, a fim de preservar o valor nominal da remuneração, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

5. A ausência de previsão expressa na nova norma não impede a preservação do direito, pois não se trata da criação de nova vantagem, mas de proteção constitucional contra a redução salarial.
6. O adicional de regência de classe tem natureza propter laborem e não gera direito à incorporação automática, salvo disposição legal expressa, inexistente nos autos.

7. Alegações de impacto orçamentário não afastam o cumprimento de obrigações de natureza alimentar decorrentes de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A redução de vantagens remuneratórias sem compensação ou preservação do valor nominal afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. É devida a compensação da diferença de adicional de titulação como vantagem pessoal, ainda que não prevista expressamente na nova norma. 3. O adicional de regência de classe, por sua natureza vinculada à atividade, não se incorpora automaticamente à remuneração do servidor público quando extinto por lei posterior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, nº 0800293-50.2020.8.14.0072, interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, nos seguintes termos:

“DECIDO. Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Dou provimento parcial ao recurso da parte autora para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento do Adicional de Regência de Classe, sob a nomenclatura de Vantagem Pessoal, mantendo-se os demais termos da sentença. Nego provimento ao recurso do Município de Medicilândia.”

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos moldes em que foi, pois afrontaria o princípio da colegialidade.

Argumenta que a reforma da sentença para conceder o Adicional de Regência de Classe à servidora pública, ora agravada, representaria uma interpretação extensiva indevida da legislação municipal vigente. Afirma que a Lei Complementar nº 001/2015 revogou expressamente a gratificação de Regência de Classe, não havendo direito adquirido à sua manutenção após a edição da nova norma.

Defende que a gratificação em questão possui natureza transitória, condicionada à existência de previsão legal e ao preenchimento de requisitos específicos para a sua percepção.

Assim, ao suprimir tal vantagem por meio de nova norma, o Município teria atuado conforme os princípios da legalidade e da administração pública. Acrescenta que a aplicação da irredutibilidade salarial deve considerar o valor global da remuneração e não a manutenção isolada de vantagens extintas, sendo inaplicável à situação discutida nos autos.

Ademais, sustenta que a majoração do adicional de titulação com base na legislação anterior também não se sustenta, tendo em vista que o novo PCCR redefiniu os percentuais incidentes, e, por conseguinte, passou a reger as relações jurídicas estabelecidas entre o Município e seus servidores. Argumenta, ainda, que a nova sistemática de remuneração está em consonância com o interesse público, a economicidade e os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, inexistindo ofensa a direito adquirido.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada, para que seja reformada no sentido de restabelecer os termos da sentença de primeiro grau, a qual havia julgado parcialmente procedente o pedido da autora, reconhecendo apenas a diferença do adicional de titulação, sem estender-lhe o direito ao adicional de Regência de Classe, revogado pelo novo estatuto funcional.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença na parte que indeferiu a incorporação do Adicional de Regência de Classe aos vencimentos da servidora.

A recorrida, Eliane Barbosa da Silva, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID não informado nos autos disponibilizados), no qual suscitou a legalidade da decisão monocrática, defendendo sua manutenção.

Alegou que a supressão do Adicional de Regência de Classe configura afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista que tal parcela integrava a sua remuneração há anos, e sua extinção não poderia ser realizada de forma abrupta, sem a devida compensação ou absorção na nova estrutura remuneratória.

Argumentou, ainda, que a nova lei não poderia retroagir para prejudicar o direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, especialmente considerando a natureza alimentar da verba suprimida.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 19790947, que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Medicilândia, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu, parcialmente, os pedidos formulados por Eliane Barbosa da Silva em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Na peça recursal (ID 21022182), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a sentença que reconheceu à autora o direito ao recebimento do adicional de titulação como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), bem como ao pagamento das respectivas parcelas retroativas.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes expostos na apelação, especialmente no que tange à ausência de previsão legal para a manutenção dos adicionais extintos ou reduzidos após a revogação da Lei Municipal nº 377/2010, pela Lei Complementar nº 001/2015.

Sustenta, ainda, que os adicionais discutidos — notadamente o adicional de regência de classe e os adicionais de titulação (graduação e especialização) — não se incorporam automaticamente à remuneração do servidor e que não há direito adquirido à manutenção de percentual extinto por nova legislação.

O agravante invoca o art. 37, XIV, da Constituição Federal, para afirmar que haveria vedação à superposição de vantagens, mencionando ainda risco de “efeito cascata” e enriquecimento ilícito por parte da servidora. Por fim, argumenta que o reconhecimento judicial do pleito geraria impacto financeiro desproporcional à Administração, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fundamentos trazidos no agravo, contudo, não são capazes de infirmar as razões da decisão monocrática ora agravada, que se manteve dentro dos parâmetros constitucionais e legais vigentes, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A sentença de primeiro grau — mantida na decisão monocrática — analisou detidamente a controvérsia, reconhecendo que a autora, servidora pública efetiva, sofreu redução em sua remuneração total em virtude da revogação do antigo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (Lei nº 377/2010), o qual previa, expressamente, adicionais de titulação em percentuais superiores (40% e 35%) e adicional de regência de classe (25%). Com a entrada em vigor da LC nº 001/2015, tais percentuais foram reduzidos para 20% e 10%, e o adicional de regência foi extinto.

Diante da alteração normativa, a autora passou a perceber valores inferiores aos que anteriormente compunham sua remuneração, sem que a Administração tivesse adotado qualquer mecanismo compensatório ou garantidor da manutenção do valor nominal anteriormente percebido, em afronta direta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos consagrado no art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal, de aplicação extensiva aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, do mesmo diploma constitucional.

É nesse contexto que se justifica, plenamente, o reconhecimento judicial do direito à percepção da diferença devida como VPNI, conforme pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas envolvendo reestruturações de carreiras e extinção de vantagens remuneratórias. Importa lembrar que a VPNI não constitui criação de nova vantagem, tampouco duplicação de pagamento, mas sim preservação do valor global da remuneração do servidor, como mecanismo de adequação constitucional.

A tese do agravante de inexistência de previsão legal para o pagamento da VPNI, por ausência de norma expressa na LC nº 001/2015, também não se sustenta. A necessidade de norma expressa seria cogente caso se tratasse da criação de nova vantagem remuneratória, o que não é o caso dos autos. Trata-se de proteção constitucional contra redução salarial, devendo a forma de compensação se materializar em respeito à irredutibilidade. A omissão legislativa não afasta o dever de preservação da remuneração anteriormente consolidada.

Quanto ao adicional de regência de classe, a decisão monocrática acertadamente indeferiu seu pleito, considerando seu caráter propter laborem.

Tais vantagens, por estarem vinculadas ao exercício de funções específicas, não se incorporam automaticamente à remuneração quando extintas por nova norma, salvo se preenchidos os requisitos legais para incorporação, o que não se verifica nos autos. Assim, não há qualquer omissão ou contradição na decisão que afastou a incorporação da regência de classe e, ao mesmo tempo, assegurou a percepção da diferença relativa ao adicional de titulação.

No tocante à alegação de impacto fiscal e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, o argumento é genérico e dissociado de prova concreta nos autos. A jurisprudência majoritária, inclusive do STF, é pacífica no sentido de que o cumprimento de obrigações legais e constitucionais, especialmente as de natureza alimentar, não pode ser obstado por pretensões fiscais genéricas, sendo certo que os efeitos financeiros do cumprimento de decisão judicial devem ser tratados dentro dos mecanismos ordinários de responsabilidade orçamentária.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 01/07/2025